Tribunal: TJMT
Processo: 0111644-87.2008.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0111644-87.2008.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALBERTO CARVALHO RODRIGUES - CPF: 695.344.549-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DE ACÓRDÃO POR DETERMINAÇÃO DO STF (ART. 1.030, II, DO CPC). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO AFASTADO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. Caso em exame

Reexame de acórdão proferido em apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso, determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, diante da superveniência do julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471) pelo Supremo Tribunal Federal.

O caso envolve paciente portador de tumor cerebral maligno, com prescrição para uso do medicamento Temodal (temozolomida), cujo fornecimento foi requerido judicialmente sob alegação de sua imprescindibilidade e da incapacidade financeira do paciente.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se, à luz dos critérios fixados pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral, é juridicamente admissível a determinação judicial de fornecimento de medicamento não disponibilizado pelo SUS, mas registrado na Anvisa e incorporado ao sistema após a data da prescrição médica.

III. Razões de decidir

4. O medicamento pleiteado, Temodal (temozolomida), foi posteriormente incorporado às diretrizes terapêuticas do SUS, conforme Portaria-Conjunta nº 07/2020 e parecer da Conitec, o que atende ao critério do item (b) do Tema 6 da Repercussão Geral.

5. Restaram comprovados nos autos: (i) a negativa administrativa do fornecimento; (ii) a imprescindibilidade clínica do fármaco por meio de laudo médico fundamentado; (iii) a ausência de alternativa terapêutica eficaz disponível no SUS; (iv) a existência de evidências científicas que atestam a eficácia e segurança do medicamento; e (v) a hipossuficiência financeira do paciente.

6. Diante do preenchimento cumulativo dos critérios fixados pelo STF, não se justifica a retratação do acórdão anteriormente proferido.

IV. Dispositivo e tese

7. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.

Tese de julgamento: “1. É admissível o fornecimento judicial de medicamento não disponibilizado pelo SUS, desde que preenchidos cumulativamente os critérios fixados no Tema 6 da Repercussão Geral do STF. 2. A incorporação posterior do medicamento às diretrizes do SUS reforça a legalidade da decisão judicial de concessão, quando presentes os demais requisitos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 3.573/2005, ajuizada por Alberto Carvalho Rodrigues, julgou procedente o pedido inicial para determinar que o ora apelante forneça, o medicamento “Temodal (temozolomida)”, da maneira prescrita, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00.

O apelante sustenta, em síntese, que o medicamento requisitado não é recomendado pela Portaria n. 257/2006 do Ministério da Saúde, tampouco pela Portaria Estadual n. 225/2004, razão pela qual entende ser incabível a imposição da obrigação de fornecimento ao ente estatal.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.

O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do apelo.

Na sessão realizada em 03/06/2009, o recurso foi julgado e, à unanimidade, teve seu provimento negado.

Na sequência, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados por decisão unânime do Colegiado.

Interposto Recurso Extraordinário, o feito foi inicialmente sobrestado para aplicação da sistemática da repercussão geral e, posteriormente, remetido a esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por determinação da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, para análise de eventual juízo de retratação, em razão de possível divergência entre o julgamento do apelo e a decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 566.471/RN (Tema 6), que estabeleceu a seguinte tese: “
a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo
”.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de reapreciação determinada pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para eventual juízo de retratação do acórdão proferido no julgamento da apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, diante da divergência com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral).

Consta da inicial que o autor, ora recorrido, é portador de um tumor cerebral, de natureza maligna, e necessita fazer uso do medicamento Temodal (temozolomida) pelo tempo determinado na prescrição médica.

A controvérsia versa sobre o fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde, tema enfrentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471 (Tema 6), ocasião em que foram fixados critérios rigorosos para a concessão judicial de medicamentos registrados na Anvisa, mas não incorporados ao SUS.

A tese de repercussão geral reafirma a necessidade de interpretação rigorosa das premissas envolvidas, a saber: escassez de recursos públicos, igualdade no acesso à saúde e respeito à expertise técnica, de modo a compatibilizar o direito fundamental à saúde com a sustentabilidade do sistema público. Vejamos:

“[...].

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde,
desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos
, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa
, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação
, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS
e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco
, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e)
imprescindibilidade clínica
do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f)
incapacidade financeira
de arcar com o custeio do medicamento.

[...]”.

Ademais, determinou-se aos magistrados, sob pena de nulidade de suas decisões, a observância obrigatória dos seguintes requisitos:

“[...]

3.
Sob pena de nulidade da decisão judicial
, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados,
deverá obrigatoriamente
:

(a)
analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa
, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b)
aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS)
, sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco,
oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS
. "

Pois bem.

A partir da análise objetiva e criteriosa dos requisitos previstos nos itens 2 e 3 acima transcritos, concluo o seguinte:

1.

Consta nos autos a negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa (Id. 113657992 - p. 63);

2.

O medicamento pleiteado foi incorporado pela CONITEC, conforme a atualização das Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas (DDT) para Tumor Cerebral Adulto, aprovada pela Portaria-Conjunta nº 07, de 13.04.2020, e após recomendação favorável da CONITEC (Relatório de Recomendação no 251 – Março de 2020), houve a incorporação da Temozolomida para tratamento realizado pelo SUS.;

3.

Há declarações médicas atestando a imprescindibilidade do fármaco no caso concreto (Id. 113657992 - p. 18);

4.

Consta relatório técnico da CONITEC atestando a eficácia, acurácia, efetividade e segurança do medicamento, com base em evidências científicas;

5.

Há comprovação da incapacidade financeira da requerente (Id. 113657992 - p. 17).

Dessa forma, é viável o fornecimento do medicamento Temodal (temozolomida), nos moldes pretendidos e indicados em laudo médico que demonstra sua imprescindibilidade.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação acima, DEIXO DE EXERCER o juízo de retratação, mantendo incólume o v. acórdão anteriormente proferido.

Retornem os autos à eminente Desembargadora Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, para as providências cabíveis, com as nossas homenagens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025